Tribunal: STF
Processo: ARE 1279060
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Reconhecimento da prescrição. Não ocorrência entre os marcos interruptivos ( art. 117 do CP). Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Rejeição dos embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem.



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes no caso ( art. 337 do RISTF).



    2. Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. O lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, VI, do CP) não foi alcançado entre os marcos interruptivos do curso prescricional (art. 117 do CP).



    4. Verifica-se intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    6. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.